Tribunal: TJSP
Processo: 1007994-97.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – Evento de formatura adiado em razão da Pandemia do coronavírus – Covid-19 – Formanda que pleiteia a restituição dos valores totais pagos para a ré – Juízo que determina a retenção de multa a título de cláusula penal – Inadmissibilidade

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – Evento de formatura adiado em razão da Pandemia do coronavírus – Covid-19 – Formanda que pleiteia a restituição dos valores totais pagos para a ré – Juízo que determina a retenção de multa a título de cláusula penal – Inadmissibilidade – Teoria da imprevisão – Fornecedora de serviços que deve arcar com os prejuízos decorrentes do risco do negócio – Restituição integral determinada – Dano moral – Inocorrência – Inadimplemento contratual não gera, por si só, violação a direito da personalidade, à honra ou à dignidade – Recurso provido em parte.